Tribunal: TJMT
Processo: 1029965-17.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029965-17.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAMIRIS MACHADO SILVA - CPF: 044.631.362-96 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), KENNEDHY ALVES ALMEIDA - CPF: 038.025.341-07 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1029965-17.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
THAMIRIS MACHADO SILVA E KENNEDHY ALVES ALMEIDA

SÚMULA DE
JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. DÚVIDA
QUE
DEVERIA TER SIDO ELUCIDADA POR MEIO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL.

LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.INDI
CIOS DE OSCILAÇÃO OU SOBRECARGA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA.
ALEGAÇÃO DE ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA.
FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE RE
CONHECIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juí
zo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Visto. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei
nº
9.099/95).
Resumo relevante
THAMIRIS MACHADO SILVA e KENNEDHY ALVES ALMEIDA ajuizaram uma
ação de indenização por danos morais e materia
is cumulado com pedido liminar
em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese alegaram a constante oscilação no fornecimento de energia em seu imóvel, localizado na Rua dos
Bocuraus
, nº 6, quadra 9, no bairro Parque do Lago.
Afirmou que no mês de junho/2023 solicitou uma visita técnica, mas o problema persistiu. E devido à má prestação do serviço, teve sua geladeira danificada. Informou os protocolos registados junto
a
empresa reclamada sob
nº
118787487 e 189784120. Pelos fat
os narrados, requereu liminarmente a regularização do fornecimento, além da indenização pelos danos materiais e morais. O pleito a título de tutela provisória de urgência foi deferido, conforme o ID 127912188. Realizada audiência de conciliação, o acordo r
estou infrutífero. A contestação foi apresentada no ID 135507197, em que arguiu
a
incompetência do Juizado Especial e
a
ilegitimidade ativa. Sustentou a inexistência de responsabilidade, ausência de falha na prestação e de dano moral a ser indenizado. Ao f
inal, postulou pela improcedência do feito. Em seguida foi apresentada
a
impugnação.
Incompetência em razão da matéria.
Nos termos do artigo 3º da Lei
nº
9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complex
idade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:
Enunciado 54 - A menor complexidade da causa para a f
ixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.
Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se trata de p
rova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da prova pericial, visto que
o
objeto da prova se torna impossível por
falta de vestígio
para
a
análise técnica. No caso concreto, por ser impossível a produção de prova per
icial, não se trata de matéria de complexa e, consequentemente, este Juízo é competente para processar e julgar a presente demanda.
Ilegitimidade ativa
.
A
indicação na petição inicial das partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam
a
ex
istência de uma suposta relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção
, amplamente aceita no c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUIS
IÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
TEORIA DA ASSERÇÃO
. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA
ACTIO NATA
. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA
CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em
relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual
as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. [...] 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ, 3ª Turma,
AgRg
no
AREsp

nº
740.588/SP, Rel. Min.: Marco Aurélio
Bellizze
, DJU 27/10/2015). Diante do exposto, em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direit
o material (relação consumerista),
coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
Julgamento antecipado da lide.
Inicialmente, destaco o ca
bimento do julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que
disciplinam o
Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas
e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, inciso LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, justificando o ju
lgamento antecipado da lide, com
a
aplicação dos ônus específicos. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores
da sua convicção.
Inversão do ônus da prova
A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei
nº
8.078/90, sendo devida
a
inversão do ônus da prova. Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de seus alegados na q
ualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.
Oscilação no fornecimento de energia elétrica.
Em
se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do Código de defesa do consumidor
Artigo 22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, co
ncessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Ademais, a concessionária de energia elétrica deve prestar um serviço adequa
do a todos os seus usuários, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade e eficiência, dentre outras, conforme dispõe o artigo 4, § 1º da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL,
in
verbis
:
Artigo 4º - A distribuidora é responsável pela pres
tação de serviço adequado
ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos. § 1º - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência
, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. (destacamos)
A parte reclamada, diante dos fatos narrados, não ofereceu nenhuma justificativa capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo, não se
desincumbindo do ônus probatório, estabelecido no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. Cumpre destacar que os reclamantes apresentaram os números dos protocolos realizados perante
a
empresa (118787487 e 189784120) e os vídeos que evidenciam
a falha na prestação de serviço (ID 127769236 e ID 127769238). Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESS
UAL CIVIL. [...] RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO
A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVID
O. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Mi
nistro MARCO BUZZI, 4ª Turma,
DJe
de 05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como
a
inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço,
a
alteraç
ão das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para recon
siderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (4ª Turma,
AgInt
no
AREsp

nº
1337558/GO, Rel.: Min. Raul Araújo, DJU 07/02/2019). Assim, demonstrado
a
oscilação de energia elétrica, evidencia
ndo a falha na prestação do serviço público, encontram-se presentes os pressupostos para a responsabilização civil da concessionária de energia. Dessa forma, configurados os requisitos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, é inco
nteste o direito dos reclamantes à indenização.
Dano material
O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém e que necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais
podem
ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de perdas emerg
entes em decorrência do eletrodoméstico danificado, no valor de R$2.311,46 (dois mil trezentos e onze reais e quarenta e seis centavos). Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, verifico que a parte reclamante não apresentou nenhuma no
ta fiscal, nem laudo técnico que ateste os danos causados a geladeira. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
PERDA DE ELETRODOMÉSTICO
-
COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - - MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - QUANTUM MANTIDO - PRINCIPIO DA PROPORCIONALID
ADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a
comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2-A oscilação de energia que acarreta a perda de bem essencial enseja dano moral indenizável. A reparação fixada em valor razoável e proporcional, que compensa
os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito. [...] (TJMT, 2ª Câm. Dir. Priv., N.U 0058231-89.2015.8.11.0041, Rel.: Des. Sebastião de Moraes Filho, DJU 20/05/2020
) Importante
mencionar que
o
dano material não se presume, mas deve ser integral
mente comprovado, o que não ocorreu no caso. Desta forma, os reclamantes não fazem
jus
a reparação material.
Dano moral.
O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva,
a
ofensa atinge a reputação da vítima
no meio social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que
a
oscilação no fornecimento de energia elétrica
, em regra, é
suficiente para presumir
a
existência de dano moral, em decorrência do dano ao conforto da vida moderna, na modalidade subjetiva (
dano in
re

ipsa
). Isto porque o fato ocorrido tem o condão proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia e an
siedade, já que se trata de um serviço essencial a vida moderna. A propósito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APAREL
HOS ELETROELETRÔNICOS - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. A concessionária de energia elétrica resp
onde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC. 3. O dano ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e a tentativa frustrada de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para
ocasionar prejuízos, não somente de ordem material, como também moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT, TRU, N.U 8013250-04.2017.8.11.0028, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, DJU01/10/2019). Por essas razões, o dano moral encontra-se carac
terizado.
Quantum
indenizatório do dano moral.
Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitand
o o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também
a
extensão da culpa e
do
dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
. Nest
e sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para o
s autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto,
a
exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido,
a
extensão do d
ano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória
a
importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente cas
o. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 1ª Turma,
AgRg
no
AREsp
nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ai
nda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto reiterados episódios, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia d
e
R$3.000,00
.
Dispositivo.
Posto
isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, para: 1.
Confirmar
os efeitos da
tutela provisória de urgência
deferida no ID 127912188, remetendo a discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do
Princípio do contraditório
; 2.

Indeferir
o pleito
indenizatório por danos materiais
; 3.
Condenar
a parte reclamada a pagar aos reclamantes a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ)
e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (01/09/2023, ID 128011805), por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 703.055/RS)
. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artig
os 54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95.
Submeto
o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei
nº
9.099/95.
Francys
Loide Lacerda da Silva
Juíza Leiga
Visto, etc.

Homolog
o
, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em
havendo

Cumprimento

Voluntário

da

Condenação/Transação/Remanescente
e a
concordância
da parte credora com o(s) valor(es)
pago(s)/de
positados(s)
, tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas.
Expeça-se
, se necessário, o competente
Alvará Judicial
na forma requerida. Em caso de solicitação de transferência de valor(es) para a conta do(a) advogado(a)
da parte credora, fica já
autorizado
, desde que tenha sido juntado aos autos o
instrumento procuratório com poderes
para o(a) causídico(a) “
receber, dar quitação
”.
Tudo cumprido,
arquive-se
, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. P. R.
I. Várzea Grande, data registrada no sistema.
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Juiz de Direito
"

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões: a) preliminar de incompetência, em virtud
e da necessidade de
perícia
; b) preliminar de ilegitimidade ativa do segundo reclamante, por não ser ele o titular da unidade consumidora na residência; c) não ocorreu suspensão no fornecimento de energia na residência dos reclamantes; d)
a

falta de energi
a ou oscilação/sobrecarga se deu em virtude
de fato
alhei
o
à vontade da reclamada, sendo decorrente de fatores externos, diante das altas temperaturas e do aumento exponencial de consumo de energia elétrica, e não por falha na prestação do serviço; e) no c
aso dos
autos é fortuito externo, diante da elevação da temperatura. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial ou minora
r
o valor arbitrado na sentença.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

o
bjetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos, no
caso

concreto
,
não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial
, visto que
o

fato

deveria

ter

sido

desvendado

por

laudo

técnico
extrajudicial

na

residência
do
reclamante
,
juntado
pela
parte

reclamada
(
artigo
255, § 1,
inciso
II, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da Aneel), o que
não

ocorreu
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

5.
Legitimidade
ativa
.
Nos t
ermos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito
da demanda. Precedentes do STJ.

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

extracontratual
,
oscilação
de
energia
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
, tendo
em
vista que o
segundo

reclamante
,

por ser residente no imóvel com a primeira

reclamante
, que é titular da UC de
energia

elétrica
,
participa

diretamente
do
prejuízo
,
sendo parte legítima
para
figurar
no polo
ativo
da
ação
.
Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegi
timidade

ativa
.

6.
Oscilação ou sobrecarga no fornecimento de energia elétrica.
A energia elétrica deve ser
fornecida com qualidade e eficiência, sem
oscilação ou sobrecarga que possa gerar dano ao consumidor. Incumbe à parte consumidora demonstra
r
que o da
no alegado foi ocasionado por oscilação ou sobrecarga de energia elétrica (nexo causal), cabendo à concessionária a contraprova (
arts
611 e 621 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL).
Com os indícios de oscilação ou sobrecarga de energia elétrica e a ausência d
e prova de fato modificativo, a concessionária é responsável
pelos

dano
s
decorrentes.

7. Em exame do conjunto fático probatório, nota-se que há indício de que houve equipamento identificado pela parte reclamante (geladeira) queimado
provavelmente por oscilação ou
sobrecarga no fornecimento de energia elétrica, conforme os números dos protocolos realizados 118787487 e 189784120 e os vídeos que evidenciam a falha na prestação de serviço (ID 206626763 e 206626761/PJe2).
Havendo indício da irregularidade no fornecimen
to de energia elétrica, o ônus probatório recai sobre a concessionária, visto que deve ser
proporcionad
a
ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de apurar a efe
tiva causa no dano causado no aparelho.

8.
Todavia, não foi apresentad
a
nos autos nenhuma contraprova de que o dano não foi ocasionado por oscilação ou sobrecarga no fornecimento de energia elétrica. Nota-se que no caso em análise não há qualquer dem
onstração de que o dano foi ocasionado, por exemplo, pela ligação do aparelho em voltagem diversa, descargas vinda
s
por cabo que não seja da energia elétrica (TV, internet ou linha telefônica), utilização de extensões, adaptadores e disjuntores inadequados.
Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada.

9
.
Responsabilidade civil
. Nas relaçõe
s de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ
REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)
.

O fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuit
o externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo a responsabilidade civil por eventual dano. A demora no restabelecimento de energia elétrica em decorrência de oscilação/sobrecarga se caracteriza como fo
rtuito interno.

10
.
C
om o objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi ocasionado
em virtude de fortuito externo,
consistente n
a elevação da temperatura
.
No entanto, tal situação

é
previsível
em um estado quente como Mato Grosso e a concessionária foi
procurad
a
, como demonstram os protocolos de ligação 118787487 e 1897184120
, sendo seu dever
estar preparada, com equipe
s de plantão e material disponível, para o rápido restabelecimento de energia elétrica em caso de oscilação/sobrecarga. Portanto, havendo hipótese de fortuito interno, permanece inalterada a plena responsabilidade pela conduta ilícita detectada.

11
.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A suspensão indevida e/ou a oscilação/sobrecarga dos serviços de fornecimento de energia elétrica gera dano moral
in
re

ipsa

(N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal
, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA REC
URSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

12
.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica
da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, espe
cialmentea suposta oscilação/sobrecarga de energia elétrica na residência dos reclamantes, a indenização arbitrada na sentença em
R$3.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.
(N.U 1061223-48.2023.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024), (N.U 1000274-90.2022.8.11.0034, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado no DJE 05/04/2024), (N.U 1005879-04.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024) eN.U 1015869-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HO
RACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

13
. Recurso conhecido e não provido.

14
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1.200,00 reais, pela parte recorrente (art. 55
da Lei n. 9.099/95).

1
5
.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024